Tribunal: TJSP
Processo: 1001183-81.2018.8.26.0414
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Apelação Cível.

Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais – Associação ré que realizou descontos não autorizados nos proventos de aposentadoria do autor a título de "Contribuição ANPPS" – Sentença que julgou parcialmente procedente a ação – Recurso de apelação interposto pelo autor tão-só para pleitear a majoração da

Ementa:
Apelação Cível.

Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais – Associação ré que realizou descontos não autorizados nos proventos de aposentadoria do autor a título de "Contribuição ANPPS" – Sentença que julgou parcialmente procedente a ação – Recurso de apelação interposto pelo autor tão-só para pleitear a majoração da indenização por danos morais arbitrada pela R. Sentença – Indeferimento da gratuidade da justiça à ré no curso do processo – Reiteração do pleito nas contrarrazões – Hipossuficiência não comprovada – Benefício negado – Danos morais – Majoração do quantum indenizatório fixado pela R. Sentença de R$ 3.000,00 para R$ 10.000,00, valor reputado adequado diante do dano sofrido e do ato ilícito praticado pela ré, estando, ainda, em consonância com a média de valores adotada por esta Colenda Primeira Câmara de Direito Privado e outras Câmaras desta Corte de Justiça no julgamento de casos semelhantes envolvendo a requerida – Sentença parcialmente reformada – Recurso provido.

Dá-se provimento ao recurso de apelação do autor, negando-se à ré apelada a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000090780
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001183-81.2018.8.26.0414, da Comarca de Palmeira D Oeste, em que é apelante
SEVERINO DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ASSOCIAÇÃO
NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-
ANAPPS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao recurso
do autor, negando à ré apelada a concessão do benefício da gratuidade da justiça. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), CLAUDIO GODOY E AUGUSTO REZENDE.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
CHRISTINE SANTINI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001183-81.2018.8.26.0414 – Palmeira D'Oeste
Apelante: Severino de Souza
Apelada: Associação Nacional dos Aposentados e Pensionistas da Previdência Social - ANAPPS
Juiz Prolator: Rafael Salomão Oliveira
TJSP (Voto no 35.343)
Apelação Cível.
Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com
repetição de indébito e indenização por danos morais
Associação ré que realizou descontos não autorizados nos
proventos de aposentadoria do autor a título de
“Contribuição
ANPPS”

Sentença
que
julgou
parcialmente procedente a ação Recurso de apelação
interposto pelo autor tão-só para pleitear a majoração da
indenização por danos morais arbitrada pela R. Sentença
Indeferimento da gratuidade da justiça à ré no curso do
processo
Reiteração do pleito nas contrarrazões

Hipossuficiência não comprovada Benefício negado
Danos morais
Majoração do quantum indenizatório
fixado pela R. Sentença de R$ 3.000,00 para R$ 10.000,00,
valor reputado adequado diante do dano sofrido e do ato
ilícito praticado pela ré, estando, ainda, em consonância
com a média de valores adotada por esta Colenda
Primeira Câmara de Direito Privado e outras Câmaras
desta Corte de Justiça no julgamento de casos
semelhantes
envolvendo
a
requerida

Sentença
parcialmente reformada Recurso provido.
Dá-se provimento ao recurso de apelação do autor,
negando-se à ré apelada a concessão do benefício da
gratuidade da justiça.
1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito
cumulada com indenização por danos materiais e morais movida por
Severino de Souza em face de Associação Nacional dos Aposentados e
Pensionistas da Previdência Social - ANAPPS. Alega, em síntese, que é
aposentado pelo INSS e que a ré tem efetuado descontos mensais em seus
proventos de aposentadoria no valor de R$ 28,62, a título de “Contribuição
ANAPPS”. Afirma que os referidos descontos são ilegais, uma vez que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
jamais se associou à associação requerida. Postula, assim, a concessão de
tutela de urgência para a imediata suspensão dos descontos efetuados pela ré,
sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 1.000,00 e, ao final, o
julgamento de procedência da ação, para a declaração de ilegalidade dos
descontos promovidos pela ré, a devolução em dobro dos valores ilegalmente
descontados de seus proventos de aposentadoria e a condenação da ré ao
pagamento de indenização por danos morais não inferior a R$ 10.000,00.
A ação foi julgada parcialmente procedente, nos termos da
R. Sentença de fls. 107/110, para o fim de “determinar à requerida o
cancelamento dos descontos, bem como para condená-la à restituição em
dobro dos valores indevidamente descontados, com correção monetária pela
Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo desde o desembolso e
juros moratórios à razão de 1% a contar da citação, e para condenar o
requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente a partir desta sentença e
acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação” (fls. 109).
Face à sucumbência, a ré foi condenada ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da
condenação.
Apela o autor, pleiteando, em síntese, a majoração da
indenização por danos morais arbitrada pela R. Sentença para R$ 10.000,00
(fls. 113/121).
Processado o recurso, foram apresentadas contrarrazões
com pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita (fls. 132/137).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
É o relatório.
2. Primeiramente, aprecia-se o pedido de assistência
judiciária formulado pela ré nas contrarrazões.
O artigo 98 do Código de Processo Civil estabelece que “A
pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de
recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma lei.”
O parágrafo 2°, do artigo 99, do mesmo diploma legal,
prescreve que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos
elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão
de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a
comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”
O parágrafo 3o do artigo 99, por seu turno, dispõe que
“Presume-se
verdadeira
a
alegação
de
insuficiência
deduzida
exclusivamente por pessoa natural.”
Dessa forma, o benefício, por disposição legal, foi erigido
precipuamente em favor de pessoas naturais, presumindo-se a alegada
hipossuficiência, não se estendendo em princípio às pessoas jurídicas, que
devem comprovar a impossibilidade de arcar com as custas e despesas
processuais para fazerem jus ao benefício.
Observa-se que a jurisprudência de nossos Tribunais, antes
do advento da Lei n° 13.105 de 16.03.2015 Novo Código de Processo Civil,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
já havia evoluído para alcançar as pessoas jurídicas desde que comprovada a
impossibilidade financeira para arcar com as custas do processo.
Tal entendimento foi consolidado na Súmula no 481 do
Superior Tribunal de Justiça que dispõe que: “Faz jus ao benefício da justiça
gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua
impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”
Imprescindível, portanto, que a pessoa jurídica demonstre a
impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais para fazer jus
ao benefício da gratuidade da justiça.
No caso dos autos, a gratuidade da justiça requerida pela
associação ré na contestação foi indeferida pela R. Decisão de fls. 78, que
restou irrecorrida. Agora, em contrarrazões, reitera a ré o pedido sob os
mesmos argumentos.
Sem razão, contudo.
O simples fato de se autodenominar “entidade sem fins
lucrativos” não é suficiente para a concessão da benesse. E, tal como pontuou
o MM. Juízo a quo a fls. 78, não restou claro nos autos quais “os serviços
certos e determinados que supostamente presta em favor dos idosos (Lei
10.741/03, art. 51), especialmente de nossa região”. Ademais, possui a
requerida “inúmeras demandas contra si, nesta e em outras Comarcas, por
suposta cobrança indevida em benefícios previdenciários, o que, ao menos
em tese, implica desserviço aos idosos eventualmente prejudicados, e não um
serviço, circunstância a ser melhor analisada durante a instrução de cada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
feito”.
Logo, não havendo nos autos comprovação de ter havido
modificação da situação financeira da ré, fica indeferida a concessão dos
benefícios da justiça gratuita pleiteada a fls. 133/134.
O recurso merece provimento.
Cinge-se a controvérsia recursal ao valor arbitrado pela R.
Sentença para a indenização por danos morais, pretendendo o autor, ora
apelante, sua majoração.
No que toca à quantificação do dano moral, é de se observar
que sua reparação deve ser fixada com base nas qualidades da vítima e do
ofensor.
Ressalte-se que, não havendo norma legal que estabeleça na
hipótese os parâmetros da indenização por dano moral, imperioso seu
arbitramento pelo Juízo, considerada a gravidade da lesão e a condição
econômica da ré.
No caso dos autos, a ré realizou descontos não autorizados
sobre verba de natureza alimentar, não havendo nos autos notícia de que o
autor possua outra fonte de renda além de seus proventos de aposentadoria.
Tomando-se
por
base
tais
parâmetros,
mostra-se
insuficiente para compensar o dano sofrido pelo autor a quantia de R$
3.000,00, fixada pela R. Sentença, devendo a indenização por danos morais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
ser majorada para R$ 10.000,00, com correção monetária a partir deste
julgamento e juros de mora de 1% a.m., a contar da citação. Tal valor é capaz
de proporcionar ao autor algum conforto e alegria para minimizar a dor moral
sofrida, bem como desestimular a repetição pela ré de práticas desrespeitosas
semelhantes, estando, ainda, em consonância com a média de valores adotada
por esta Colenda Primeira Câmara de Direito Privado e outras Câmaras desta
Corte de Justiça no julgamento de casos semelhantes envolvendo a requerida.
Confira-se:
“A autora tem quase sessenta anos de idade e é aposentada
pelo INSS, com renda de pouco mais de um salário mínimo
(fls. 11), sendo que os descontos indevidamente feitos em
seu benefício previdenciário a toda evidência comprometem
sua manutenção e causam-lhe inegável dor e aflição.
Ademais, a indenização por danos morais não se presta
apenas a indenizar a vítima pelo abalo moral, mas também
para dissuadir a ré de continuar com a mesma prática
nociva, em prejuízo de pessoas simples e que se vêm
obrigadas a constituir procurador para ajuizar ações como
a presente. Assim, considerando o grau de culpa, a
gravidade do fato e as condições sócio-econômicas das
partes, tenho por adequado fixar o montante indenizatório
em R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que será corrigido
monetariamente a partir da data deste julgamento e
acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da
citação.”
(TJSP, Apelação Cível 1004449-82.2018.8.27.0024, 1a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Augusto Rezende,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
v.u., j. 30.09.2019)(g.n.).
“APELAÇÃO

AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS
AUSÊNCIA DE PROVA DA
RELAÇÃO JURÍDICA DESCONTOS INDEVIDOS NA
APOSENTADORIA DA APELANTE
DANO MORAL
CONFIGURADO

QUANTUM
DEBEATUR

MAJORAÇÃO. Restou incontroverso nos autos a falha na
prestação dos serviços, uma vez que o Apelado não
demonstrou a relação jurídica existente entre as partes e
realizou diversos descontos na aposentadoria da Apelante.
O dano moral, no caso em análise é presumido. A fixação
do valor deve ser realizada sob os critérios da
razoabilidade e proporcionalidade. O valor indenizatório
deve ser razoável para confortar o abalo sofrido pela
Apelante, e, ao mesmo tempo, mostrar-se suficiente para
desestimular novas condutas análogas por parte da
Apelada, além de ser observada a capacidade econômico-
financeira das partes. Destarte, levando em consideração
tais parâmetros, bem como as demais circunstâncias
fáticas, o valor fixado R$ 3.000,00 (três mil reais) deve
ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), de acordo
com os parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.
JUROS DE MORA SÚMULA 54, STJ. SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PROVIDO.”
(TJSP, Apelação Cível no 1050342-89.2018.8.26.0576, 38a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Eduardo Siqueira,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
v.u., j. em 12.12.2019)(g.n.)..
“INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS - Contribuição para
associação descontada em benefício previdenciário sem
autorização
-
Procedência
parcial
do
pedido
-
Inconformismo do autor - Acolhimento em parte - Dano
moral configurado - Fixação da indenização em R$
10.000,00
-
Observância
dos
princípios
da
proporcionalidade/razoabilidade - Sentença reformada
para condenar a ré no pagamento de indenização por
danos morais e redefinir as verbas de sucumbência -
Recurso parcialmente provido.”
(TJSP, Apelação Cível no 1001772-45.2019.8.26.0024, 5a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. J.L. Mônaco da
Silva, v.u., j. em 21.11.2019)(g.n.).
“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
Contribuição para associação descontada em benefício
previdenciário, sem autorização Sentença de procedência
Insurgência da requerida
Desabimento
Conduta
eivada de abusividade e reiterada pela demandada, como
vem sendo reconhecido em ações ajuizadas contra si
Configuração de dano moral indenizável
Precedentes
desta Câmara Valor fixado em R$.10.000,00, pelo Juízo
de origem que se mostra adequado
RECURSO
DESPROVIDO.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
(TJSP, Apelação Cível no 1005417-05.2018.8.26.0189, 7a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Miguel Brandi, v.u.,
j. 24.03.2014)(g.n.).
Com efeito, embora a dor sofrida não possa, em face do
elevadíssimo significado do bem humano atingido, ser causa de
enriquecimento, esta tampouco pode ser minorada a ponto de se tornar
irrisória e de nenhuma importância para as partes.
Dessa forma, é de ser dado provimento ao recurso para
majorar a indenização por danos morais fixada pela R. Sentença apelada para
R$ 10.000,00, nos termos acima expostos, mantida, no mais, a R. Sentença
apelada.
Por derradeiro, em observância ao trabalho adicional
realizado em grau recursal, ficam majorados os honorários advocatícios
devidos pela ré para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo
85, parágrafo 11o, do Código de Processo Civil.
3. À vista do exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso do autor e nego à ré a concessão do benefício da justiça gratuita.
Christine Santini
Relatora